Tribunal: STF
Processo: ARE 1413227
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-02
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a" e "b" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A PROPRIEDADE INTELECTUAL. VIOLAÇÃO DE DIREITOAUTORAL (ART. 184, §2º, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA.



    TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. AFRONTA AOSPRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PENA COMINADA PELOLEGISLADOR PÁTRIO QUE NÃO CARACTERIZA OFENSA AOS PRINCÍPIOS APONTADOS. EIVA INEXISTENTE. PENA APLICADA NO JUÍZO SINGULAR MANTIDA.



    MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO FUNDADO NA AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE E ADEQUAÇÃO SOCIAL. IMPOSSIBILIDADE. APREENSÃO DE EXPRESSIVA QUANTIDADE DE PRODUTOS DE CONTRAFAÇÃO. INTENÇÃO DO RÉU EM TER EM DEPÓSITO E EXPOR A VENDA BENS PRODUZIDOS COM VIOLAÇÃO A DIREITO AUTORAL COM O FIM DE LUCRO DIRETO. DOLO EVIDENCIADO. HIPÓTESE QUE NÃO ADMITE A INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA ADEQUAÇÃO SOCIALE INSIGNIFICÂNCIA. VENDA OSTENSIVA DE BENS FALSIFICADOS QUE IMPLICA DANOS NÃO SÓ À VÍTIMA, MAS À INDÚSTRIA E AO COMÉRCIO, ALÉM DE BURLA AO RECOLHIMENTO E TRIBUTOS. PREJUÍZO QUE SE ESTENDE À TODA SOCIEDADE. REPROVABILIDADE INTENSA DA CONDUTA. CONDENAÇÃO HÍGIDA.



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III, 5º, incisos XXXIX, LVII e LXVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Dessa forma, percebe-se que o constituinte originário entendeurelevante a proteção ao bem jurídico, inclusive prevendo punições, na forma dalei, àqueles que contra ele atentassem.



    O legislador infraconstitucional, atendendo aos princípios dasubsidiariedade e da fragmentariedade, entendeu que, além da proteção dosdireitos do autor em outros ramos, afigurava-se imprescindível a tutela penal parareprimir condutas atentatórias ao bem jurídico propriedade imaterial.



    (...)



    Portanto, a especificidade e clareza com que a matéria é tratada nanorma de complementação não deixa dúvida de seu amoldamento às instruçõesemanadas no princípio da taxatividade, ou seja, que as normas devem serlimitativas, restritivas e precisas.



    (...)



    A tese defensiva busca a absolvição com base no argumento deque os titulares dos direitos autorais não restaram identificados, faltando ao tipopenal a materialidade delitiva.



    Contudo, razão não lhe assiste.



    Quanto à individualização do material falsificado apreendido, emrazão da grande quantidade de produtos encontrados, é prescindível arealização da perícia em cada um deles, tendo em vista que todos possuem asmesmas características, restando suficientemente comprovada a violação dodireito autoral por amostragem.



    (...)



    Em que pese a defesa sustentar que não há prova da materialidadedelitiva, uma vez que não fora apontado qualquer autor que teria o seu direito emtese violado, verifica-se que o argumento não prospera, porquanto o crimeconsuma-se com a mera incursão do agente em qualquer dos verbos previstosno artigo 184, § 2º, do Código Penal, não se exigindo a identificação dosdetentores dos direitos autorais, a origem das mercadorias ou, ainda, o valordestas, o que implicaria ampla dificuldade de aplicação da lei penal ao casoconcreto.



    Ou seja, a identificação dos detentores do direito autoral éprescindível, porquanto o crime de violação de direito autoral é do tipo formal, oque, nas palavras de Guilherme de Souza Nucci "não exige qualquer resultadonaturalístico, consistente na diminuição do patrimônio da vítima (Código PenalComentado. 10. ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2010, p. 864).



    Também postula a absolvição com a tese de inexpressividade daconduta, que seria materialmente atípica, adotando-se, como razão de decidir, osprincípios da adequação social e do in dubio pro reo.



    Todavia, não há como se falar em atipicidade da conduta.



    A defesa não trouxe aos autos qualquer elemento a derruir aconclusão de que as mídias pertenciam a pessoa diversa do réu. Portanto, àmíngua de elementos a derruir as provas produzidas pelo Ministério Público, quese desincumbiu do ônus probatório analisado à luz da presunção da inocência,não há falar em fragilidade probatória.



    Do mesmo modo, não se cogita a ocorrência do erro de tipo aredundar na atipicidade da conduta.



    Segundo o art. 20 do CP, "o erro sobre elemento constitutivo do tipolegal de crime exclui o dolo, mas permite a punição por crime culposo, seprevisto em lei" .



    (...)



    No caso, como visto, o réu, agindo livre e conscientemente, visandoobter lucro direto, tinha em depósito e expôs a venda bens produzidos comviolação do direito autoral, ações que se subsumem ao núcleo do tipo penalinsculpido no art. 184, §2º, do Código Penal.



    Desse modo, a prática de uma das ações previstas no núcleo, por sisó, configura o delito, ainda que não tenha sido o réu surpreendido no ato damercancia.



    (...)



    O caso concreto não comporta, portanto, o reconhecimento daatipicidade de conduta do recorrente."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente